Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702379-27.2025.8.07.0000 PACIENTE: ISRAEL SOUSA DOS SANTOS IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E S P A C H O Vistos, etc. No Ofício de id 69810153, comunica-se o cumprimento da ordem concedida pelo acórdão. No Relatório Médico de id 69810151, a médica especialista (psiquiatra) informa que não há necessidade de internação em leito psiquiátrico no momento (informação datada do dia 14/03/2025). Contudo, como se verifica do mencionado relatório, o paciente passou por internação na ala psiquiátrica do Hospital de Base do dia 06/02/2025 a 02/03/2025, o que justifica a informação de que “no momento, mantém-se estável do ponto de vista psicopatológico, em uso regular das medicações acima citadas”. Desse modo, imperioso salientar que o Acórdão no 1975951 (id 69765364) já previu possível estágio de estabilidade dos transtornos mentais que acometem o paciente, restando assim estabelecido: “Determino, ainda, que se reavalie periodicamente o quadro clínico do paciente e, caso este entre em estágio de estabilidade dos transtornos mentais que o acometem, ainda durante o processamento da ação penal de origem, que seja restabelecida sua prisão preventiva no sistema penitenciário, passando então a ser atendido pela UBS que atende o sistema prisional.” Assim, CUMPRA-SE parte final do acórdão e comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator